Tribunal: TJES
Processo: 5017952-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017952-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017952-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA

RECORRIDO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. ARTIGO 3
E 7
DA LEI MUNICIPAL 213/2001. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8690981. Contrarrazões em Id. 8690983.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8690981), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
C
oncedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8690980), em que o Juízo a quo julgou
improcedente o pedido prefacial por entender que a autora, vez recorrente, não comprovou fato constitutivo de direito.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, sob argumento, em síntese, de que
a autora

é portadora de artroplastia total de quadril
–
CID M16 – que consiste em desgaste progressivo da cartilagem articular e pela formação de osteófitos em torno da articulação
de artrite reumatoide/osteoartrite,
sofrendo
com dores crônicas e falta de firmeza, além de histórico de aneurisma cerebral e depressão. Sustenta que recebe um salário mínimo por mês e precisa do transporte público para dar seguimento ao seu tratamento médico. Afirma que teve o passe livre indeferido, mesmo diante de vários laudos médicos e comprovantes de sua enfermidade , postulando pela concessão do benefício.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando, em síntese, que o rol do artigo 3 da Lei 213/2001 é exemplificativo e que a autora não possui condições financeiras para arcar com as despesas de transporte sem prejuízo de sua subsistência.

Pois bem, como bem demonstrado na sentença
recorrida
, a
concessão de passe livre no serviço de transporte coletivo intermunicipal da grande Vitória encontra-se regulamentada na Lei Complementar n. 213/2001
e em seu artigo 3º especifica-se
categorias de deficiência a serem contempladas,
veja-se
:

“
Art. 3º É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei, a que se enquadra nas seguintes categorias:

I – Deficiência Física – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a
forma de paraplegia,
paraparesia
, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia,
tetraparesia
,
triplegia
,
triparesia
, hemiplegia,
hemiparesia
, amputação ou ausência de membro, paralisa cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;

II – Doenças Mental
:
Distúrbios neurológicos ou psíquicos, transtornos mentais, esquizofrenias crônicas, demências senil e
arteriosclerótica
,
oligofrenias
graves e profundas, que necessitam de tratamento ambulatorial e/ou atenção diária na rede de saúde e/ou educação;

III – Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) trabalho;

h) lazer;

IV – Deficiência Visual: o portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do método Braille e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN;

V – Deficiência Auditiva: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis, apresentando audição somente acima de 40 (quarenta) decibéis, impedindo o entendimento da voz humana, com ou sem aparelho auditivo, comprovado por exames médicos, realizados por serviço da rede pública;

VI – Deficiência Renal Crônica: é a perda total do funcionamento dos rins e que necessita de procedimentos
dialíticos
para manutenção do seu equilíbrio
hidroeletrolítico
e da escória nitrogenada;

VII –
Ostomizado
: é aquele que sofreu
intervenção cirúrgica, chamada

ostomia
, que permite criar uma comunicação entre o órgão interno e o exterior com a finalidade de eliminar os dejetos do organismo e que necessita do uso de bolsa aderida ao abdome;

VIII – Obesidade Mórbida: é pessoa que possui um IMC (Índice de Massa Corpórea) igual ou maior a 40 kg/m2;

IX – Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências descritas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo.”

Para além disso, no artigo 7º, inc. II, da mesma LC preconiza-se que para o deferimento do passe livre, deve o pretendente demonstrar condição de insuficiência financeira, veja-se:

Art. 7º A gratuidade de que trata o art. 1º será concedida aos portadores de deficiência, mediante cadastramento prévio na Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB/GV, devendo o beneficiário atender as seguintes exigências:

I – comprovar pelo menos uma das deficiências descritas no art. 3º da presente Lei, apresentando laudo em formulário padronizado pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, emitido por médico que fará avaliação, com data de emissão inferior a 30 (trinta) dias;

II – comprovar renda familiar nos seguintes valores:

a) valor igual ou inferior a 01 (um) Piso Nacional de Salário, no caso do beneficiário residir sozinho;

b) valor igual ou inferior a 03 (três) Pisos Nacional de Salário, no caso de família composta por até 04 (quatro) membros;

c) valor igual ou inferior a 06 (seis) Pisos Nacional de Salário, no caso de família composta por mais de 04 (quatro) membros.

Com efeito,
em que pese o argumento elencado no recurso manejado de que a autora
recebe aposentadoria mensal no montante de um salário-mínimo, em análise detida dos autos,
não se vislumbra qualquer documento probatório nessa ordem, daí a sentença de improcedência. Ora, ainda que assistida pela estimada Defensoria Pública capixaba, ainda que tenha elencado declaração de hipossuficiência, nota-se que pela literalidade do inc. I, art. 7, da LC
n. 213/2001, deverá aquele que pretende usufruir da benesse objeto central desta lei, comprovar renda familiar específica, condição esta que não fora observada pela autora.

Como dito anteriormente, afirmou a recorrente receber
01

(
um
)
salário mínimo decorrente de aposentadoria, assim, bastasse que trouxesse ao caderno processual
em fase instrutória
o extrato deste benefício, o que não fez. Logo,
percebe-se que
a demandante/recorrente não cumpriu com o ônus que lhe cabia,
conforme preconiza o Art. 373, inc. I do CPC.

Sem diminuir as dificuldades sofridas pela recorrente,
certo é que para que se seja beneficiado pela
gratuidade no transporte coletivo intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória, na forma do Art. 1 da Lei Complementar nº
213/2001
, é condição intrínseca para tal a efetiva comprovação do que se preconiza nesta lei, o que não foi observado pela autora na demanda em exame, razão em que acertada está a r. sentença recorrida de improcedência, em que voto pela manutenção da mesma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, E
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
°
do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)